Tribunal: TRF3
Processo: 0012202-93.2009.4.03.6104
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: JULIANA BLANCO WOJTOWICZ
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
805/1327)

0012202-93.2009.4.03.6104

DJEN Data: 11/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

9a Turma

Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 0012202-93.2009.4.03.6104

RELATOR: JULIANA BLANCO WOJTOWICZ

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: ALVARO MICCHELUCCI - SP163190-N

APELADO: LUIZ FERNANDO SOUZA

ADVOGADO do(a) APELADO: LUZIA MARIA DA COSTA JOAQUIM - SP124946-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. REVISÃO DE APOSENTADORIA. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. PROVA DOCUMENTAL SUPERVENIENTE. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO EMITIDO APÓS O REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. TEMA 1124/STJ. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS FIXADO NA DATA DA CITAÇÃO. JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO.I. CASO EM EXAME

Juízo de retratação instaurado em ação previdenciária na qual a parte autora pleiteia o reconhecimento de tempo especial para fins de revisão de aposentadoria por tempo de contribuição requerida administrativamente em 15/01/2004. O acórdão foi devolvido pela Vice-Presidência do Tribunal para reexame à luz do Tema 1124 do STJ. No caso, o reconhecimento da atividade especial foi instruído mediante Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) emitido apenas em 2009, documento inexistente à época do requerimento administrativo.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, à luz do Tema 1124/STJ, a apresentação em juízo de PPP emitido após o requerimento administrativo configura hipótese excepcional que afasta a ausência de interesse de agir e, em caso afirmativo, qual deve ser o termo inicial dos efeitos financeiros da revisão do benefício.III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema 1124/STJ fixou parâmetros para a configuração do interesse de agir em demandas previdenciárias e para a definição do termo inicial dos efeitos financeiros quando a prova utilizada em juízo não foi previamente submetida à Administração.

O benefício foi requerido administrativamente em 15/01/2004, enquanto o Perfil Profissiográfico Previdenciário foi emitido apenas em 2009, circunstância que evidencia tratar-se de prova documental superveniente ao requerimento administrativo.

A impossibilidade material de apresentação do documento na esfera administrativa afasta a caracterização de conduta desidiosa do segurado e enquadra o caso nas hipóteses excepcionais previstas na tese firmada no Tema 1124/STJ, que admite o reconhecimento judicial do direito com repercussão apenas quanto ao termo inicial dos efeitos financeiros.

Nessas hipóteses, a orientação do precedente repetitivo é no sentido de que os efeitos financeiros do benefício ou de sua revisão devem ser fixados a partir da citação válida.IV. DISPOSITIVO E TESE

Juízo positivo de retratação realizado para reformar o acórdão e fixar o termo inicial dos efeitos financeiros na data da citação válida.

Tese de julgamento:

A apresentação em juízo de Perfil Profissiográfico Previdenciário emitido após o requerimento administrativo configura prova superveniente que não afasta o interesse de agir do segurado, nos termos do Tema 1124/STJ.

Nos casos em que a prova da atividade especial somente é produzida judicialmente por meio de documento inexistente à época do requerimento administrativo, os efeitos financeiros da revisão do benefício devem ser fixados a partir da citação válida.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.040, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.912.784/SP e REsp no 1.913.152/SP, Primeira Seção, Tema 1124, j. 08.10.2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 0012202-93.2009.4.03.6104

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: ALVARO MICCHELUCCI - SP163190-N

ADVOGADO do(a) APELADO: LUZIA MARIA DA COSTA JOAQUIM - SP124946-A

APELADO: LUIZ FERNANDO SOUZA

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Vistos.

Trata-se de Juízo de Retratação em ação previdenciária em que a parte autora postula o reconhecimento de tempo especial para fins de revisão de benefício de aposentadoria.

Os autos foram devolvidos a esta Turma pela Vice-Presidência deste Tribunal, nos termos do art. 1.040, inciso II, do CPC, para verificação da pertinência do juízo de retratação à luz do Tema 1124/STJ, firmado no julgamento dos REsp nos 1.912.784/SP e 1.913.152/SP.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar os REsp nos 1.912.784/SP e 1.913.152/SP sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1124), estabeleceu balizas objetivas para a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente com emprego de prova não submetida ao crivo administrativo. Firmou-se, em síntese, que: (i) quando o segurado apresenta ao Juízo os mesmos fatos e provas levados à via administrativa, os efeitos retroagem à DER (item 2.1); mas (ii) quando a prova é produzida exclusivamente em juízo — por ter surgido após a propositura da ação ou por comprovada impossibilidade material —, o marco inicial é a data da citação válida (item 2.3).

A fixação da citação como marco inicial, na hipótese do item 2.3, não é arbitrária. Ela se ancora em uma premissa jurídica sólida: a retroação dos efeitos financeiros à DER pressupõe que o INSS tenha tido efetiva oportunidade de apreciar, na via administrativa, os elementos de prova necessários ao reconhecimento do direito. A natureza declaratória do ato concessório (Lei no 8.213/91, art. 49, I, "b") — que é o fundamento da retroação — implica que o direito já existia e foi injustamente negado com base nos mesmos elementos que o segurado apresentou. Inexistindo, à época do requerimento, a prova determinante, não há como imputar à autarquia resistência indevida, e, por conseguinte, não há fundamento para a retroação à DER.

Responsabilizar financeiramente o INSS a partir de momento anterior à sua ciência da prova nova violaria o princípio do devido processo legal em sua dimensão substantiva (CF/88, art. 5o, LV) e a garantia do contraditório, que asseguram a ambas as partes a oportunidade de conhecer e reagir aos elementos de prova antes de serem por eles afetadas.

O dever de cooperação é bilateral: assim como o INSS tem a obrigação de oportunizar a complementação da prova quando o requerimento for insuficiente (Tema 1124, item 1.4), o segurado que dispõe de prova determinante deve apresentá-la na via administrativa, sob pena de ver os efeitos financeiros postergados para o momento em que a autarquia efetivamente dela tomar conhecimento — a citação (art. 240 do CPC).

A citação é, nesses casos, o equivalente funcional do requerimento administrativo: é o momento em que nasce, para o INSS, o dever de reconhecer o direito lastreado na prova nova, e a partir do qual sua resistência passa a ser juridicamente qualificada (art. 4o, II, da Lei no 9.784/99; art. 6o do CPC).

O benefício de aposentadoria por tempo de contribuição foi regularmente requerido na via administrativa em 15/01/2004. O reconhecimento da atividade especial, contudo, somente pôde ser instruído mediante Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP emitido em 2009, documento inexistente à época do requerimento e que, por essa razão, materialmente não poderia ter sido submetido ao crivo da autarquia. Não se está diante de segurado desidioso ou que tenha deliberadamente omitido prova de que dispunha: a prova simplesmente não existia. Cuida-se de documento superveniente ao requerimento administrativo — situação que a própria tese repetitiva, em seu item 2.3, contempla de forma expressa e exemplificativa, ao mencionar o PPP novo como hipótese paradigmática de prova cuja apresentação exclusivamente em Juízo não compromete o interesse de agir, mas repercute sobre o termo inicial dos efeitos financeiros.

Diante do exposto, realizo JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO reformando o acórdão para fixar o termo inicial dos efeitos financeiros na data da citação válida.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. REVISÃO DE APOSENTADORIA. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. PROVA DOCUMENTAL SUPERVENIENTE. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO EMITIDO APÓS O REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. TEMA 1124/STJ. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS FIXADO NA DATA DA CITAÇÃO. JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO.I. CASO EM EXAME

Juízo de retratação instaurado em ação previdenciária na qual a parte autora pleiteia o reconhecimento de tempo especial para fins de revisão de aposentadoria por tempo de contribuição requerida administrativamente em 15/01/2004. O acórdão foi devolvido pela Vice-Presidência do Tribunal para reexame à luz do Tema 1124 do STJ. No caso, o reconhecimento da atividade especial foi instruído mediante Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) emitido apenas em 2009, documento inexistente à época do requerimento administrativo.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, à luz do Tema 1124/STJ, a apresentação em juízo de PPP emitido após o requerimento administrativo configura hipótese excepcional que afasta a ausência de interesse de agir e, em caso afirmativo, qual deve ser o termo inicial dos efeitos financeiros da revisão do benefício.III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema 1124/STJ fixou parâmetros para a configuração do interesse de agir em demandas previdenciárias e para a definição do termo inicial dos efeitos financeiros quando a prova utilizada em juízo não foi previamente submetida à Administração.

O benefício foi requerido administrativamente em 15/01/2004, enquanto o Perfil Profissiográfico Previdenciário foi emitido apenas em 2009, circunstância que evidencia tratar-se de prova documental superveniente ao requerimento administrativo.

A impossibilidade material de apresentação do documento na esfera administrativa afasta a caracterização de conduta desidiosa do segurado e enquadra o caso nas hipóteses excepcionais previstas na tese firmada no Tema 1124/STJ, que admite o reconhecimento judicial do direito com repercussão apenas quanto ao termo inicial dos efeitos financeiros.

Nessas hipóteses, a orientação do precedente repetitivo é no sentido de que os efeitos financeiros do benefício ou de sua revisão devem ser fixados a partir da citação válida.IV. DISPOSITIVO E TESE

Juízo positivo de retratação realizado para reformar o acórdão e fixar o termo inicial dos efeitos financeiros na data da citação válida.

Tese de julgamento:

A apresentação em juízo de Perfil Profissiográfico Previdenciário emitido após o requerimento administrativo configura prova superveniente que não afasta o interesse de agir do segurado, nos termos do Tema 1124/STJ.

Nos casos em que a prova da atividade especial somente é produzida judicialmente por meio de documento inexistente à época do requerimento administrativo, os efeitos financeiros da revisão do benefício devem ser fixados a partir da citação válida.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.040, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.912.784/SP e REsp no 1.913.152/SP, Primeira Seção, Tema 1124, j. 08.10.2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu realizar JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO reformando o acórdão para fixar o termo inicial dos efeitos financeiros na data da citação válida, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANA IUCKER

Relatora do Acórdão